Tribunal: TCU
Processo: 047.472/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Edson Alan Alves de Carvalho, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, evidenciada pelas concessões ilegais de crédito, movimentações financeiras irregulares e apropriação indevida de valores de valores, ocorridas na Agência Avenida Kennedy-MA, ocasionando um dano no valor nominal de R$ 658.848,89 aos cofres da Caixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Edson Alan Alves de Carvalho, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, evidenciada pelas concessões ilegais de crédito, movimentações financeiras irregulares e apropriação indevida de valores de valores, ocorridas na Agência Avenida Kennedy-MA, ocasionando um dano no valor nominal de R$ 658.848,89 aos cofres da Caixa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Cãmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea d , e § 2o da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, e § 5o; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edson Alan Alves de Carvalho, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edson Alan Alves de Carvalho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/11/2014 6.067,04 4/1/2015 22.563,64 24/10/2014 48.785,91 20/7/2014 18.721,06 2/9/2014 4.120,57 8/9/2014 15.124,05 20/10/2014 17.336,18 20/10/2014 27.072,32 24/10/2014 35.226,62 25/10/2014 42.136,27 24/10/2014 42.458,07 26/12/2014 17.098,04 24/10/2014 59.096,00 24/10/2014 13.470,85 24/10/2014 53.775,67 24/10/2014 48.467,08 6/2/2015 13.847,18 6/4/2015 3.667,89 2/1/2015 10.672,95 6/2/2015 15.825,35 3/2/2015 3.583,41 9/12/2014 28.900,57 13/10/2014 18.209,35 15/9/2014 36.962,85 23/9/2014 6.523,54 29/1/2015 13.210,00 2/9/2014 2.423,87 4/10/2014 2.194,38 9/8/2014 6.308,18 17/10/2014 25.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Edson Alan Alves de Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .